Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732651-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISTELA FARIAS, ora exequente/agravante em face de decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I – MARISTELA FARIAS interpôs embargos declaratórios (ID 163878333) contra a decisão de ID 162714167, a qual determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto a fim de operar-se a preclusão da decisão de ID 115990980. Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, bem como obscura quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Inicialmente, cumpre pontuar que os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 162714167), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 115990980), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução apenas após operada a preclusão do decisium. Sendo assim, é possível entrever que a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos declaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal. Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório apenas após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, a exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra decisão que se limitou a cumprir determinação precedente. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa e obscura, não se vislumbram os apontados vícios. Ao contrário do alegado, este Juízo não concedeu por via oblíqua efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado, mas apenas determinou que se aguardasse a preclusão da decisão recorrida para então expedir-se os requisitórios. III – Pelo exposto, à míngua de qualquer vício a ser sanado, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 49882388). Por meio do despacho ID Num. 50468112 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A agravante apresentou suas razões sob ID Num. 50964224. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que a parte agravante se insurge contra a determinação de que o feito prossiga apenas após a preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi objeto de recurso, em relação a este ponto em particular, no prazo legal. Tanto o é que a decisão apontada como agravada sequer enfrenta a questão, ao argumento de que “os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 162714167), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 115990980), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução apenas após operada a preclusão do decisium”. Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 15:30:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora